Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Diante da existência de circunstância agravante, a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea.
3. Apelação parcialmente provida.